Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727631-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLON DA COSTA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 61167381) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de MARLON DA COSTA TAVARES, indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios sobre bem imóvel. Em suas razões (ID 61167380), alega que: 1) é possível a penhora sobre os direitos pessoais do imóvel irregular gerador da dívida de IPTU/TLP indicado na tela do SITAF e no cadastro fiscal imobiliário do Distrito Federal; 2) as informações contidas no SITAF e no cadastro fiscal imobiliário do Distrito Federal possuem presunção de legitimidade; 3) a ausência de outras informações envolvendo o imóvel objeto da execução e seus respectivos responsáveis decorre da natureza irregular de sua ocupação, sendo suficientes os dados cadastrados no SITAF e no cadastro fiscal imobiliário do Distrito Federal para possibilitar a penhora dos direitos pessoais; 4) o Tema 527 do Superior Tribunal de Justiça trata do valor probatório das planilhas produzidas pela Secretaria da Receita Federal apresentadas em juízo; 5) a presunção de veracidade inverte o ônus da prova, impõe ao particular comprovar de forma a inocorrência dos fatos descritos pelo agente público; 6) consideram-se sujeitos passivos da obrigação tributária, em relação ao IPTU, os ocupantes de imóveis urbanos localizados em condomínio irregular, haja vista o exercício de alguns dos atributos inerentes ao domínio, aptos a caracterizar a posse; 7) o fato de o imóvel se encontrar localizado em loteamento irregular não evita a penhora, eis que a constrição não recai sobre a propriedade, mas sobre os direitos possessórios, dotados de valor econômico. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e deferida a penhora, avaliação, intimação e registro dos direitos pessoais do bem gerador da dívida de IPTU/TLP em execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O agravante não demonstrou urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. A pretensão de penhora de direitos sobre imóvel, para o recebimento das dívidas de IPTU/TLP, pode ser tratada no mérito do recurso; não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, inexiste prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator